Tribunal: TJMT
Processo: 1004813-70.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004813-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (REU), CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO - CPF: 009.345.971-89 (INTERESSADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (IMPETRANTE), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (IMPETRANTE), CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO - CPF: 009.345.971-89 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA PAIXAO LEMES DOS SANTOS - CPF: 691.479.811-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA CONSTRIÇÃO ILEGAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS OU CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTEM A OCORRÊNCIA DOS RISCOS QUE SE PRETENDE EVITAR COM A PRISÃO CAUTELAR –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – SINGULARIDADES FÁTICAS QUE CONFIRMAM A EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
DA MEDIDA –
ORDEM

CONCEDIDA
, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS (ART. 319, CPP).

1.

As particularidades do caso concreto revelam não ser imprescindível a custódia preventiva do paciente neste momento, notadamente diante do extenso lapso temporal decorrido desde o fato, bem como das circunstâncias que aparentemente cingiram a dinâmica delitiva, cotejadas com as condições favoráveis do paciente e a ausência de qualquer registro de reiteração delitiva, a afastar, por ora, o
periculum libertatis
indispensável à segregação cautelar.

2.

Ordem concedida.

HABEAS CORPUS N. 1004813-70.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTES:

JOAO ROGERIO MELLO MARTINS

DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS

PACIENTE:

CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente,
nos autos da Ação Penal (PJe) n.
0008598- 37.2017.8.11.0010
, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 121, §2 º, II, III e IV, do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em
28/01/2023
, quando policiais, ao abordá-lo em via pública, constataram a existência de mandado de prisão preventiva aberto em seu desfavor (Mandado de Prisão n. 0008598-37.2017.8.11.0010.01.0001-01).

Realizada a audiência de custódia em
29/01/2023
, o d. juízo plantonista não verificou a ocorrência de qualquer ilegalidade, razão pela qual os autos foram remetidos ao d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, responsável pela expedição do mandado, o qual, não verificando ser o caso de absolvição sumária,
manteve a prisão preventiva
e deu andamento à instrução criminal.

Sobre a alegada
coação ilegal
propriamente dita, os impetrantes sustentam que
não se encontram presentes,
in casu
, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar
, tendo sido a decisão exarada pelo d. juízo
a quo
à míngua de fundamentação adequada, razões pelas quais se requer a
revogação da prisão preventiva
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
.

Com arrimo nessas assertivas, os impetrantes postulam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória
ao paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 161106705 ao ID 161106696.

Distribuídos os autos à minha relatoria, por sorteio, a medida liminar restou
indeferida
(ID
161247175). Instada a prestar informações, a d. autoridade tida por coatora as carreou aos autos eletrônicos no ID 162163681.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão do
writ
, com o condicionamento da liberdade provisória à fixação de
medidas cautelares

alternativas
(ID 163937660).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos que o paciente
CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO
teve sua prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n. 0008598-37.2017.8.11.0010 (Pje), no bojo da qual foi
denunciado
pela prática, em tese, do delito tipificado pelo
art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal
.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que, no dia
23/09/2017
, por volta das 18:45, na propriedade rural denominada
Sítio do Celhão
, localizada na rodovia MT-457, na cidade de Jaciara/MT,
o denunciado, por motivo fútil, ceifou a vida de
José da Paixão Lemes dos Santos
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e resultou em perigo comum
, por disparar arma de fogo que atingiu o ofendido na região frontal [testa], no interior de seu veículo, vindo a ser causa suficiente de seu falecimento.

A denúncia foi recebida no dia
31/08/2018
, oportunidade em que se determinou a citação de
CLEBERSON
para responder à acusação, bem como se decretou sua
prisão preventiva
, com esteio na garantia da ordem pública, em vista não apenas da
gravidade
da infração penal, mas também em razão do acusado ter
foragido
logo após a perpetração dos fatos a ele imputados.

Em razão de não ter sido localizado o beneficiário deste
writ
, em
31/12/2021
o d. juízo
a quo
determinou a
suspensão
do curso do prazo prescricional.

Apenas em
29/01/2023
foi dado
cumprimento
ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, aparentemente em ronda cotidiana por parte de policiais militares, que o abordaram em via pública e constataram a existência do mandado.

Em
01/02/2023
, realizou-se a regular
citação
de
CLEBERSON
, que apresentou, por meio de sua defesa técnica,
resposta à acusação
em
25/02/2023
, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento em
11/04/2023
.

Inconformada com a segregação cautelar do increpado, a i. Defesa impetrou o presente remédio heroico, alegando, em síntese, que a manutenção do ergástulo consubstancia evidente
constrangimento ilegal
, por inexistirem os
pressupostos autorizadores
da prisão cautelar, nomeadamente os
indícios suficientes de autoria
, aduzindo ainda ser o paciente portador de
condições pessoais favoráveis
,
razões pelas quais consigna ter sido a decisão exarada pelo d. juízo
a quo

à míngua de fundamentação adequada
.

Feitos esses apontamentos, passo a expor os motivos pelos quais entendo, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De proêmio, não é demais reiterar que, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em
casos excepcionais
, quando houver indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além do mais, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP. Nesse sentido, a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça firmou-se no seguinte precedente:

“[...]
Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de
uma entre as seguintes hipóteses
, consideradas
requisitos de admissibilidade da segregação cautelar
: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente
[...].”

(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Com efeito, da análise dos autos, constata-se que, embora

inexista condenação anterior transitada em julgado; não tendo sido o crime praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e tendo sido, por fim, civilmente identificado o paciente deste
writ
, a denúncia se refere a
delito doloso
, com pena
superior a quatro anos
[art. 313, I, do CPP].

Nesses termos, portanto, presente
uma das hipóteses de admissibilidade
da decretação da prisão preventiva, devem ser em sequência analisados o
fumus comissi delicti
, com a verificação dos indícios de autoria/participação e da prova da materialidade delitiva; e o
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.

Inicialmente, quanto ao
fumus comissi delicti
, verifico que, no bojo da decisão que decretou a segregação cautelar, o d. juízo
a quo
se limitou a afirmar,
in verbis,
que “[...]
a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla nos autos
” (ID 161106704 - Pág. 93), deixando, todavia, de elencar os elementos que influenciaram a formação de sua conclusão.

A detida análise dos documentos que instruem a inicial revela, por sua vez, que, além de ter sido a
materialidade delitiva
cabalmente comprovada por meio,
v.g.
, da Certidão de Óbito de ID 161106704 - Pág. 68, o indiciamento e a posterior denúncia do acusado se deram em razão dos depoimentos extrajudiciais de três testemunhas, cujos relatos, a meu ver, evidenciam, ao contrário do arguido pelos d. causídicos impetrantes,
suficientes indícios de autoria delitiva
, a qual deverá ser apreciada e discutida adequadamente no bojo da Ação Penal, nos termos do
Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT
.

De proêmio, consigno que a esposa da vítima,
Maristela Cleidiciany Ferreira Simões
, não indigitou o beneficiário deste
writ
como autor do delito, alegando mal conhecê-lo, e aduzindo, pelo contrário, que
Célio Cunha
, proprietário do sítio em que perpetrado o homicídio,

teria sido o mentor e/ou direto executor do crime.

Cumpre apontar, em tempo, que, dentre as testemunhas ouvidas,
CLEBERSON
era conhecido como
Júnior
, razão pela qual assim os depoentes se referem a ele, ao longo de seus relatos. Isso esclarecido, quanto a
Maristela
, veja-se o teor de seu primeiro depoimento,
in verbis
:

“[...]
QUE a declarante soube somente depois que CELlO é usuário de cocaína e que possui má índole, QUE apenas tinha relações de amizade devido sitio vizinho, QUE CELlO quem vendeu parte de seu sitio para JOSE para que construíssem uma casa, QUE CELlO insistia em não fazer contrato de compra e venda do sitio, mas que a declarante não aceitou e após isso
CELlO ficou com atitudes muito rancorosos com a declarante e seu marido JOSE
; [...] QUE no dia da discussão; QUE
somente CELlO saberia onde estaria guardada a espingarda e que em curto espaço de tempo, JUNIOR não teria conseguido pegar tal arma
;
QUE acredita que ou CELlO atirou contra a declarante e sua família ou CELlO entregou a arma para JUNIOR atirar, QUE a declarante não sabe dizer qual dos dois efetuou o disparo
[...] QUE desde o dia que fizeram negócios com o sitio, CELlO tem dado uma de esperto em várias situações do sitio e que
a declarante afirma que tem interesses e motivos para querer mal sua família como querer para si todo o terreno do sítio
”.

(Termo de declarações de ID 161106704 - Pág. 19). — Destaquei.

Meses depois, ao ser ouvida novamente perante a autoridade policial,
Maristela
ratificou
integralmente o teor de suas declarações, acrescentando ainda que, após o disparo, que alegadamente acertou seu marido quando ambos já estavam no interior de seu veículo, deixando o sítio,
Célio
demorou a prestar socorro, contexto no qual a declarante consignou,
in verbis
:

“[...]
QUE a declarante
visualizou a pessoa de JUNIOR PINTOR e CÉLIO lado a lado, no momento em que saiu do carro para pedir socorro
; QUE a princípio CÉLIO não ajudou a declarante e seu marido, somente após ELIZANGELA clamar para que CÉLIO ajudasse no socorro, isso após algum tempo; QUE a declarante informa que
quando limpava a casa de CÉLIO, viu cerca de quatro ou cinco armas de fogo no local
[...] QUE a declarante informa que
o revólver geralmente ficava em poder de CÉLIO, que uma espingarda ficava embaixo da cama e outras duas ficavam atrás da porta do quarto de CÉLIO
; QUE a declarante afirma que CÉLIO quando ficava alcoolizado, chegou a disparar com o revólver, dando tiros pro alto e em latinhas; QUE a declarante informa que CÉLIO demonstrava “
certa inveja dos bens materiais que a declarante e seu esposo tinham
”; QUE

a declarante informa que as armas geralmente ficavam no quarto de CÉLIO, pois lá era o local mais reservado da casa, onde somente CÉLIO e a esposa adentravam, durante confraternizações em que a declarante participou no local
”.

(Termo de declarações de ID 161106704 - Pág. 71). — Destaquei.

Extrai-se, portanto, do depoimento da esposa da vítima, que o delito foi por ela imputado não a
CLEBERSON,
beneficiário deste
writ
, mas a
Célio Cunha
, pessoa que, de sua perspectiva, possuiria motivos e meios para cometer o crime.

Por outro lado, ao ser interrogado pela autoridade policial,
Célio Cunha
negou
a prática delitiva e a imputou cristalinamente a
CLEBERSON
, mas contextualizando que a vítima
José da Paixão
e sua esposa,
Maristela
, haviam provocado intensa discussão, inclusive com agressões e ameaças, contra
CLEBERSON
e sua esposa
Lohayne
, na data dos fatos, a ensejar que
CLEBERSON
cometesse o delito “
por desespero
”.

Conforme se extrai do depoimento da referida testemunha,
in verbis
:

“[...]
QUE devido discórdia anterior entre MARISTELA e LOHAYNE, assim que ambas se viram,
iniciaram discussões e ofensas entre ambas
; QUE logo
evolui para agressões
e que o interrogado sem saber o que fazer, pedia para que JUNIOR e JOSE interferir, quando que
JUNIOR entrou no meio da briga e atacou MARISTELA, acertando as mãos de MARISTELA a qual houve lesão
; QUE imediatamente JOSE e JUNIOR separaram ambas, QUE mesmo assim
MARISTELA queria agredir LOHAYNE, QUE MARISTELA gritava ‘você não vai fazer nada não, José? Você não é homem não!’
QUE
Maristela queria agredir a criança de LOHAYNE e que gritava ameaçando ‘vou matar você e seu filhotinho’, e que JUNIOR tentava separá-la
; QUE
JOSE entrou em seu carro de modo a buscar por algo e dirigiu-se para sua chácara e logo em seguida voltou
; QUE a todo momento
JOSE dizia ‘sou do PCC, mexeu com bandido ... isso aqui não vai ficar assim não rapaz’..
. QUE a todo momento
MARISTELA colocava pilha em JOSE, incitando a violência e ofensas para o casal LOHAYNE e JUNIOR
; QUE quando JOSE
voltava de sua chácara para a chácara do interrogado
, que
JUNIOR ficou preocupado dizendo ‘ele vai me matar, ele foi buscar arma!’
QUE neste momento, viu JUNIOR saindo correndo para dentro da casa da chácara do interrogado e que logo em seguida
viu JUNIOR com sua espingarda nas mãos, QUE viu JUNIOR mirar e atirar contra o carro de JOSE
; QUE o interrogado
não conseguiu evitar que JUNIOR fizesse o disparo da arma
, QUE
após JUNIOR efetuar o disparo, ouviu de JUNIOR ‘ele estava armado, estava mirando em mim para atirar’
, QUE logo em seguida JUNIOR jogou a arma no chão, meio paralisado, e
o interrogado conta que com medo de algo pior acontecer, pegou a arma do chão e jogou dentro de um cano de fossa, para que ninguém mais pegasse tal arma
, QUE logo em seguida foi prestar socorro a JOSE, e
viu MARISTELA procurando algo na cintura de JOSE, QUE dizia para MARISTELA ‘Vamos socorrer as crianças!!’
QUE MARISTELA dizia apenas que
precisava ir para casa
; QUE
o interrogado desconfia que MARISTELA foi esconder arma a qual JOSE estava de posse
; QUE
JUNIOR já não se encontrava mais na chácara
, que
depois do ocorrido nunca mais viu JUNIOR
; QUE o interrogado conta que
JOSE e MARISTELA diziam com frequência que tinham contato com o crime organizado, e que teme por sua vida uma vez que filhos de JOSE são todos de má índole
; QUE JUNIOR conhecia muito bem a chácara, e sabia que existia um ‘trabuco’ guardado lá; QUE
JOSE falava que iria voltar para pegar JUNIOR, e que por conta disso e incentivos de MARISTELA, que JUNIOR no desespero tomou tal atitude, disparando contra JOSE
; QUE
JOSE era uma pessoa que fazia ameaças para pessoal da região, mas que para o interrogado nunca fez nada
”.

(Termo de declarações de ID 161106704 - Pág. 71). — Destaquei.

Meses depois, ao ser ouvido novamente perante a autoridade policial,
Célio
ratificou
integralmente suas declarações, reiterando que, na data dos fatos, a vítima
José
havia “
encurralado
” o paciente
CLEBERSON
, o qual relatou à testemunha ter somente atirado “
após ver que José estava mirando nele
”, de dentro do veículo.

Na oportunidade,
Célio
também relatou que os filhos da vítima foram até sua chácara, armados com revólveres, no intento de vingarem a morte de seu genitor, razão pela qual o depoente mudou-se de lá com sua esposa, receoso de que algum mal lhe adviesse.

A testemunha também verbalizou que, tendo jogado a arma do crime dentro de uma fossa, após sua mudança percebeu que o local havia sido vandalizado, tendo sido a espingarda presumivelmente furtada. Por fim,
Célio
reafirmou que, logo após o disparo,
Maristela
deixou o esposo dentro do veículo, ferido, ao invés de socorrê-lo, indo em direção à sua casa (ID 63486912 - Pág. 78).

O relato de
Célio
foi
integralmente corroborado
, na fase inquisitiva, pelo depoimento de sua esposa,
Elizângela,
que, em ambas as vezes em que foi ouvida perante a autoridade policial, corroborou a versão dos fatos em que
José
e
Maristela
ameaçaram intensamente
CLEBERSON
e sua família, dizendo, por exemplo “
eu vou matar vocês dois, eu tenho amigos do PCC, isso não vai ficar assim, não”
e
“olha só o que ela fez comigo, você precisa voltar aqui pra matar eles
” (
sic
).

A testemunha também consignou que, após o entrevero,
José
e
Maristela
deixaram a chácara, de carro, retornando alguns minutos depois, ocasião em que
Elizângela
, que estava no interior da residência, apenas ouviu o estampido do disparo e o grito de
Maristela
, lhe pedindo ajuda. Em sequência, conforme o relato da testemunha,
in verbis
:

“[...]
QUE a declarante correu em direção ao veículo já com telefone na mão para chamar o SAMU; QUE a declarante afirma
que ouviu de seu marido CELlO que quem disparou foi JUNIOR e que a arma pertence a CELlO
; QUE a arma estaria em cima de sua cama, de fácil acesso e que
devido ameaças, JUNIOR entrou na residência e pegou a carabina 12 (artesanal) e ficou em sua posse
; QUE seu marido CELlO havia contado que até tentou tomar a carabina das mãos de JUNIOR mas foi impedido por ele [...]; QUE
após disparo, JUNIOR pegou sua motocicleta HONDA TITAN, cor AZUL, ano aproximado de 1995, passou próximo ao veículo de JOSE, que estava parado na saída da chácara, e tomou rumo ignorado na BR
; QUE após o disparo, a declarante conta que
JUNIOR devolveu a arma para CELlO, e CELlO jogou a arma em uma fossa da chácara
; QUE
LOHAYNE permaneceu no local e minutos depois,

adentrou a residência e tentou se ferir com uma faca cortando os pulsos e foi impedida pela declarante
; QUE CELlO, devido demora de atendimento médico,
colocou JOSE ferido no banco de trás do veículo e dirigiu e encontrou a ambulância na cidade
; QUE a declarante
prestou socorro às crianças de JOSE e MARISTELA levando-os para casa de MARISTELA e hospital
; QUE a declarante
achou muito suspeito a atitude de MARISTELA quando se aproximou do veiculo, como se procurasse algum objeto no bolso e carro
; QUE assim que CELlO seguiu com JOSE ferido sentido cidade,
MARISTELA pediu para a declarante passar em sua residência antes ‘preciso lavar as mãos e pegar umas roupas’
; QUE
MARISTELA estava com uma blusa de frio nas mãos e a declarante desconfia que havia algo nas oculto nesta blusa que MARISTELA carregava consigo
; QUE depois do ocorrido,
a declarante não teve mais nenhum contato com JUNIOR
”.

(Termo de declarações de ID 161106704 - Pág. 55). — Destaquei.

Como exposto, o conjunto dos relatos das três testemunhas compõe substrato assaz a fundamentar a denúncia ofertada em desfavor do beneficiário deste
writ
, por evidenciar
fortes indícios de autoria delitiva
.

Todavia, a meu ver, apesar da prova da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, estando
presente
, portanto, o
fumus comissi delicti
, tanto a dinâmica delitiva extraída dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, quanto as demais circunstâncias do caso,
impedem a constatação do
periculum libertatis
.

Inobstante a
grave reprovabilidade
da conduta imputada ao paciente do presente remédio heroico,
inexistem indicativos concretos e contemporâneos que justifiquem o decreto da prisão preventiva
, notadamente em razão da dinâmica delitiva narrada por
Célio
e
Elizângela
, testemunhas do ocorrido, bem como do decurso de tempo já transcorrido desde a data do episódio criminoso.

Nessa linha intelectiva, conforme bem consignado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a análise dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que o único processo criminal pelo qual o paciente responde é este, tendo sido, ademais, a segregação cautelar imposta principalmente pela impossibilidade de se localizá-lo, na época das investigações.

Como se extrai da decisão que determinou a prisão preventiva,
in verbis
:

“[...]
No presente caso, restam evidente os motivos para a decretação da prisão do representado, notadamente para
garantia da ordem pública
, tendo em vista
a gravidade da infração penal, bem como pelo fato do acusado ter foragido logo após os fatos a ele imputados
. [...] Tais fatos estão a reclamar providência do Estado suficiente para salvaguardar os seus interesses maiores, que é a paz social ou a ordem pública, onde a “status libertatis” termina por ceder ante o interesse maior da coletividade, justamente o caso em tela. De acrescentar que o delito praticado pelo acusado, mostra-se grave o suficiente para recriminar o eventual desleixo ou a indolência do Estado. Assim,
imperioso que se resguarde a escorreita instrução do processo e a eventual aplicação da Lei Penal, o que só se dará com seu claustro provisório
”.

(Decisão de ID 161106704 - Págs. 94-95). — Destaquei.

Como exposto, inobstante a indiscutível gravidade da conduta imputada a
CLEBERSON
, deve-se observar que, transcorridos cerca de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
do fato, bem como
03 (três) anos e 07 (sete) meses
desde a decretação da prisão preventiva, não incorreu o paciente em qualquer
reiteração delitiva
,
conservando assim as condições pessoais favoráveis
que já detinha desde a época da decretação da prisão, em 2019.

Ademais, conquanto a estreita via do
habeas corpus
não permita a discussão acerca da autoria delitiva, nos termos do
Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT
, o depoimento das testemunhas
Célio, Elizângela
e
Maristela
deve ser considerado a fim de que se pontue,
a priori
, dentro da limitada cognição do remédio heroico, a plausibilidade de que
CLEBERSON
tenha cometido o delito movido por
dolo de ímpeto
, a espessar ainda mais as dúvidas concernentes a eventual
reiteração delitiva
.

Nesse sentido, destaco que as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, regem-se pela
exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim que, com a edição da Lei n. 13.964/2019, acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2º, conforme o qual “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em
receio de perigo e

existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. – Destaquei.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistem outros meios menos gravosos, e sem olvidar as particularidades do caso concreto,
concluo que a hipótese retratada nos autos não merece tal tratamento
.

Em outras palavras, não evidencio a periculosidade significativa a ponto de exigir, neste caso, a imposição da medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico, máxime diante da falta de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretendia evitar com a prisão,
ex vi STJ – HC 580.099/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020
.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, leva em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que, havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial,
nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, § 4º c/c art. 312, § 1º, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO
, a fim de substituir a prisão preventiva decretada em seu desfavor por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP), a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, após ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023